Tribunal: TJMT
Processo: 0017313-50.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

JOSÉ QUIRINO PEREIRA
JOEL QUIRINO PEREIRA
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
GERALDO LAURO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
JOEL QUIRINO PEREIRA
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
GERALDO LAURO
JOSÉ QUIRINO PER
EIRA

Vistos,
Cumpra-se o requerido pelo representante do Ministério Público as fls. 3313/3314.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator